Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-28.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IDENTIDADE VISUAL DE CAMPANHA. CORES E ELEMENTOS
GRÁFICOS SEMELHANTES. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO OU INTENÇÃO MALICIOSA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que
julgou improcedente representação de propaganda eleitoral irregular contra a coligação “Foz de
Toda Gente” e seu candidato AIRTON JOSÉ DE JESUS.
Os recorrentes alegam reprodução da identidade visual de sua campanha pelo recorrido, com
cores e elementos gráficos semelhantes, o que, segundo sustentam, induziria o eleitorado a erro,
favorecendo indevidamente o candidato recorrido.
Argumentam que tal prática afrontaria o princípio constitucional da igualdade de condições no
pleito e que a Lei de Propriedade Industrial deveria ser aplicada subsidiariamente para impedir o
uso indevido de identidade visual semelhante.
A sentença impugnada foi mantida pelo Ministério Público Eleitoral em parecer pelo
desprovimento do recurso, destacando a ausência de elementos suficientes para configurar
propaganda irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o uso de identidade visual semelhante, com cores
e elementos gráficos, configura propaganda eleitoral irregular, ensejando confusão do eleitorado
e desequilíbrio na disputa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, especialmente a Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.610/2019, não
estabelece restrições quanto ao uso de cores e elementos gráficos semelhantes, exceto em caso
de comprovada intenção de confundir o eleitorado, o que não foi evidenciado nos autos.
A semelhança de identidade visual, por si só, não configura prática desleal ou irregular, sendo
comuns, no âmbito eleitoral, escolhas estéticas compartilhadas entre campanhas, inclusive com o
uso de cores e designs disponíveis em plataformas digitais.
A aplicação da Lei de Propriedade Industrial, pretendida pelos recorrentes, não cabe na esfera da
Justiça Eleitoral, que não possui competência para questões de direitos autorais ou industriais,

Num. 44199512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600245-28.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600245-
28.2024.6.16.0046, que ao tempo que que julgou o feito extinto sem resolução de mérito em relação
à Coligação Foz de Toda Gente na forma do art. 485, VI, julgou improcedente a representação em
desfavor de Airton José de Jesus com fulcro no artigo 487, I, ambos do Código de Processo Civil,
por analogia. ( Representação por Propaganda Irregular formulada por José Elias Castro Gomes,
candidato a Prefeito em Foz do Iguaçu/PR, e pelo partido União Brasil, em desfavor da Coligação
Foz De Toda Gente e do candidato a Prefeito a Airton José de Jesus, alegando em síntese que o
Representante José Elias Castro Gomes iniciou sua propaganda eleitoral utilizando-se de
determinada identidade visual e que o Representado Airton José de Jesus passou a divulgar
propaganda eleitoral utilizando-se da mesma identidade visual apenas parcialmente alterada em
relação à tonalidade de cores, fundamentando a Representação no princípio da isonomia do direito
eleitoral e uso indevido de marca, afirmando que o Representado não utiliza as cores do partido ao
qual é filiado, mas as do partido do primeiro Representante.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
19/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ELIAS CASTRO GOMES (RECORRENTE)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ELIAS CASTRO GOMES PREFEITO
(RECORRENTE)

GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
FOZ DE TODA GENTE [AVANTE/PSB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PDT] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AIRTON JOSE DE JESUS (RECORRIDO)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199512
13/11/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44199512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.485

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600245-28.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE ELIAS CASTRO GOMES PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRENTE: JOSE ELIAS CASTRO GOMES
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
RECORRIDO: AIRTON JOSE DE JESUS
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FOZ DE TODA GENTE [AVANTE/PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)/PDT] - FOZ DO IGUAÇU - PR

Num. 44199512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IDENTIDADE VISUAL DE CAMPANHA. CORES E ELEMENTOS
GRÁFICOS SEMELHANTES. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO OU INTENÇÃO MALICIOSA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que
julgou improcedente representação de propaganda eleitoral irregular contra a coligação “Foz de
Toda Gente” e seu candidato AIRTON JOSÉ DE JESUS.
Os recorrentes alegam reprodução da identidade visual de sua campanha pelo recorrido, com
cores e elementos gráficos semelhantes, o que, segundo sustentam, induziria o eleitorado a erro,
favorecendo indevidamente o candidato recorrido.
Argumentam que tal prática afrontaria o princípio constitucional da igualdade de condições no
pleito e que a Lei de Propriedade Industrial deveria ser aplicada subsidiariamente para impedir o
uso indevido de identidade visual semelhante.
A sentença impugnada foi mantida pelo Ministério Público Eleitoral em parecer pelo
desprovimento do recurso, destacando a ausência de elementos suficientes para configurar
propaganda irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o uso de identidade visual semelhante, com cores
e elementos gráficos, configura propaganda eleitoral irregular, ensejando confusão do eleitorado
e desequilíbrio na disputa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, especialmente a Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.610/2019, não
estabelece restrições quanto ao uso de cores e elementos gráficos semelhantes, exceto em caso
de comprovada intenção de confundir o eleitorado, o que não foi evidenciado nos autos.
A semelhança de identidade visual, por si só, não configura prática desleal ou irregular, sendo
comuns, no âmbito eleitoral, escolhas estéticas compartilhadas entre campanhas, inclusive com o
uso de cores e designs disponíveis em plataformas digitais.
A aplicação da Lei de Propriedade Industrial, pretendida pelos recorrentes, não cabe na esfera da
Justiça Eleitoral, que não possui competência para questões de direitos autorais ou industriais,

Num. 44199512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
cabendo tais controvérsias à Justiça Comum.
A liberdade de expressão e a autonomia dos candidatos em suas campanhas são garantias
constitucionais que só podem ser restringidas em hipóteses legais específicas, inexistentes no
caso em análise.
A decisão de primeira instância, acompanhada pelo parecer ministerial, concluiu corretamente
pela ausência de confusão ou manipulação apta a induzir o eleitorado a erro.
Jurisprudência do TSE referente a casos de “clone eleitoral”, que envolvem imitação de imagem e
comportamento específicos, é inaplicável, pois não há elementos que indiquem intenção
deliberada de associação ao recorrente.
A liberdade de expressão no processo eleitoral deve prevalecer, não havendo fundamento para
impedir o uso de identidade visual semelhante, especialmente na ausência de elementos de
fraude ou deslealdade eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral por propaganda irregular.
Tese de julgamento: "O uso de identidade visual semelhante, com cores e elementos gráficos em
campanhas eleitorais, não caracteriza, por si só, propaganda irregular ou deslealdade eleitoral,
salvo comprovação de intenção maliciosa para confundir o eleitorado."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-B.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ ELIAS CASTRO GOMES e UNIÃO BRASIL, em
face de sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
improcedente a representação formulada pelos recorrentes contra a Coligação "Foz de Toda
Gente" e seu candidato Airton José de Jesus, por suposta prática de propaganda eleitoral
irregular.
Em síntese, o recorrente alega o seguinte: a) que a campanha de AIRTON JOSÉ DE JESUS teria
reproduzido a identidade visual de sua campanha eleitoral, incluindo cores e elementos gráficos
semelhantes, induzindo o eleitorado a erro e causando confusão quanto aos candidatos e

Num. 44199512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
partidos; b) afirma que a reprodução da identidade visual foi realizada intencionalmente,
caracterizando uma prática desleal e maliciosa, beneficiando-se da imagem já estabelecida pelo
recorrente para alcançar vantagem competitiva indevida no pleito; c) argumenta que a utilização
da mesma identidade visual desequilibra a isonomia entre as campanhas, afrontando o princípio
constitucional da igualdade de condições na disputa eleitoral; d) sustenta que a Lei de
Propriedade Industrial se aplica de maneira subsidiária, protegendo a criação visual exclusiva de
sua campanha e impedindo que outros concorrentes façam uso indevido, mesmo sem registro
formal de marca; e) requer a reforma integral da sentença de primeira instância, com o
provimento do recurso e a imposição de multa ao candidato AIRTON JOSÉ DE JESUS pela
prática de propaganda eleitoral irregular.
Nas contrarrazões, a COLIGAÇÃO "FOZ DE TODA GENTE" e AIRTON JOSÉ DE JESUS
argumentam, em suma, que: a) a alegação dos recorrentes é infundada, não havendo elementos
suficientes para caracterizar violação à legislação eleitoral; b) a simples utilização de cores
semelhantes ou de elementos gráficos comuns a campanhas eleitorais não constitui violação dos
dispositivos legais, uma vez que tais elementos não são protegidos como propriedade exclusiva
no contexto eleitoral; c) a Justiça Eleitoral deve garantir a liberdade de expressão e a autonomia
dos candidatos em suas campanhas, não cabendo controle rigoroso sobre aspectos estéticos das
propagandas eleitorais, como escolha de cores e estilos gráficos; d) a legislação eleitoral não
prevê restrições específicas quanto à identidade visual das campanhas, o que torna inadequado o
pedido do recorrente; e) não houve qualquer tentativa de confundir o eleitorado, sendo
inexistentes indícios de propaganda irregular ou de abuso de imagem que possam fundamentar a
procedência da representação; f) a utilização de uma identidade visual de campanha semelhante,
mas sem identidade inequívoca, é uma prática comum e acessível nos meios digitais, e que não
houve dolo ou má-fé.
O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, emitiu
parecer pelo desprovimento do recurso, destacando que a sentença de primeira instância se
fundamentou adequadamente na legislação aplicável e nos princípios de liberdade de expressão
e isonomia. A Procuradoria enfatizou que a legislação eleitoral vigente não veda o uso de cores
ou elementos gráficos semelhantes, inexistindo fundamentos jurídicos para o acolhimento do
recurso interposto.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Inicialmente, a alegação de que a campanha de AIRTON JOSÉ DE JESUS teria reproduzido a
identidade visual do recorrente com o intuito de confundir o eleitorado não encontra respaldo
jurídico. A legislação eleitoral, notadamente a Lei nº 9.504/1997 e a Resolução do TSE
23.610/2019, não estabelece restrições quanto ao uso de cores ou elementos gráficos
semelhantes em campanhas eleitorais, a menos que exista comprovada intenção de confundir o
eleitor, o que não foi evidenciado no presente caso. A semelhança de cores e layout, por si só,

Num. 44199512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
não caracteriza propaganda irregular ou tentativa de engano do eleitor.
Veja-se, abaixo, as imagens juntadas pelos recorrentes:

Num. 44199512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
Como visto, não há semelhança relevante que possa causar confusão no eleitor.
Quanto à acusação de prática desleal e maliciosa, alegadamente com o propósito de obter

Num. 44199512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
vantagem competitiva indevida, é preciso considerar que, no ambiente eleitoral, é comum a
utilização de elementos visuais e slogans similares, sendo a escolha de cores e estilos gráficos
uma prática amplamente acessível e utilizada por diversos candidatos. A coligação recorrida
demonstrou que tais elementos visuais são facilmente encontrados em plataformas de design
digital e que, portanto, a similaridade pode ser considerada uma coincidência ou tendência de
mercado, afastando a alegação de malícia ou má-fé.
No que concerne à alegação de desequilíbrio de isonomia entre as campanhas, cabe lembrar que
o princípio da igualdade de condições visa impedir práticas abusivas que prejudiquem a lisura do
pleito. Entretanto, não se pode afirmar que o uso de elementos estéticos semelhantes constitua
violação desse princípio, especialmente em se tratando de uma situação em que não há uso
exclusivo e inédito de elementos visuais. Como observado pelo Ministério Público Eleitoral, a
legislação atual não prevê restrições à identidade visual de campanhas que utilizem elementos
comuns a campanhas eleitorais.
A jurisprudência citada pelo recorrente, do ano de 2002, que envolve o uso malicioso da imagem
de um candidato em situação de "clone eleitoral", não se amolda ao presente caso. Naquele
precedente havia uma tentativa deliberada de imitar gestos, nome e imagem do candidato original
(Enéas Ferreira Carneiro, cuja cadência da fala e gestual eram característicos), o que não ocorre
na situação em análise. Aqui, os elementos alegadamente copiados limitam-se a cores e formas
gráficas genéricas, sem o uso direto ou explícito da imagem ou do nome do recorrente. Assim, a
comparação com o caso julgado pelo TSE é inadequada.
No que tange à aplicação subsidiária da Lei de Propriedade Industrial, entendo que tal alegação
não se sustenta. A Justiça Eleitoral não possui competência para julgar questões de direitos
autorais ou de propriedade industrial, sendo essa matéria de competência da Justiça Comum.
Mesmo que houvesse algum direito sobre a identidade visual da campanha, a discussão deveria
ocorrer em outro foro, e não no âmbito da Justiça Eleitoral, cuja atuação se restringe à legalidade
e regularidade dos atos eleitorais, no caso em tela, da propaganda eleitoral em si.
Além disso, ao afirmar que houve desinformação ou indução ao erro do eleitor, o recorrente não
apresenta provas suficientes para demonstrar que a escolha visual do recorrido tenha confundido
efetivamente o eleitorado. A decisão de primeira instância, corroborada pelo parecer ministerial,
reflete entendimento de que não houve manipulação ou criação de um cenário eleitoral que
pudesse induzir o eleitor a erro, faltando, portanto, substrato para caracterização de propaganda
enganosa.
A alegação de que o uso de identidade visual idêntica induz o eleitor a erro e fere o princípio da
isonomia deve, também, ser afastada. Como bem analisado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
não há vedação normativa para que candidatos utilizem recursos visuais semelhantes em suas
campanhas, inexistindo, ainda, elemento que configure uma tentativa de associação entre os
candidatos que possa confundir o eleitorado.
No mais, a liberdade de expressão e a autonomia privada são garantias fundamentais no
processo eleitoral, e a interferência da Justiça Eleitoral deve ser a mínima necessária para
assegurar um pleito justo e regular. Não cabe à Justiça Eleitoral regular ou limitar a escolha
estética de campanhas eleitorais, exceto em casos expressamente previstos, como uso de
elementos falsos ou ofensivos. Assim, entendo que os elementos apresentados não sustentam a

Num. 44199512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
caracterização de propaganda irregular, pois não comprometem a lisura do pleito.
Outrossim, o argumento de que as cores utilizadas pertencem ao partido do recorrente e que o
recorrido deveria utilizar as cores do próprio partido carece de fundamento legal. Não há previsão
na legislação eleitoral que obrigue um candidato a utilizar apenas as cores de sua legenda, ainda
mais em caso de coligação, em que os partidos envolvidos podem optar por uma identidade
visual mais neutra ou compartilhada, visando maior alcance e representatividade.
Por fim, cabe reiterar que o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral enfatizou a inexistência de
elementos que justifiquem a reforma da sentença de primeiro grau, destacando que a liberdade
de expressão deve prevalecer no âmbito eleitoral e que, ausentes elementos fraudulentos ou
ofensivos, o recurso deve ser julgado improcedente.
Assim, todas as alegações do recorrente foram devidamente analisadas e refutadas, não
havendo subsídios para que a Justiça Eleitoral intervenha na escolha estética e visual das
campanhas eleitorais, desde que respeitados os parâmetros legais.
Cabe apontar que, nos termos da Res. TRE/PR 936/2024, determinei a remessa dos presentes
autos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná – NUPEC-
JEPR, todavia os recorrentes, por meio da petição de id. 44178636, recusaram a possibilidade de
acordo.
Já os recorridos, por meio da petição de id. 44179027, pleitearam pelo reconhecimento da perda
superveniente do objeto do processo, visto não ter o recorrente discorrido acerca de qual a
penalidade aplicável ao caso. A sentença, assim tratou do tema:
Em verdade, a ausência de fundamentação legal para o pleito dos Representantes
decorre de que a legislação não regulamenta o uso de cores ou dos layout’s na
propaganda eleitoral, e os dispositivos expressos da Lei nº 9504/97 e da Resolução
nº 23610/2019 não vedam que candidatos possam utilizar na propaganda eleitoral
cores, palavras, jingles e até mesmo projetos e promessas semelhantes a de outros
concorrentes.
A única referência existente na Resolução TSE nº 23610/2018 à expressão “identidade visual”, utilizada
pelos Representantes, está disposta em seu artigo 9º:
Art. 9º-B. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de
conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para
criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens
ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de modo
explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e
a tecnologia utilizada.
[...]
II - à produção de elementos gráficos de identidade visual, vinhetas e
logomarcas;
Ou seja, não havendo vedação legal ao uso de “identidade visual” semelhante entre
candidatos, deve preponderar a liberdade de expressão e a autonomia privada, uma
vez que é comum partidos, coligações e candidatos utilizarem expressões similares

Num. 44199512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
em suas campanhas, visto que em regra, todos os candidatos pretendem demonstrar
suas virtudes para a conquista de votos do eleitorado, podendo utilizar-se para isso
de qualquer meio não vedado pela legislação.

No caso, não houve perda do objeto, pois ainda que se verifique a carência de fundamentação
legal direta, não é possível, de imediato, apontar quais as consequências da conduta tida como
irregular.
Logo o voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por JOSÉ
ELIAS CASTRO GOMES e UNIÃO BRASIL, mantendo-se integralmente a sentença que
extinguiu, sem resolução de mérito, a representação eleitoral por propaganda irregular
originalmente proposta.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600245-28.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO
2024 JOSE ELIAS CASTRO GOMES PREFEITO, UNIAO BRASIL - FOZ DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL, JOSE ELIAS CASTRO GOMES - Advogados dos RECORRENTES: GUSTAVO AFONSO
MARTINS - PR62217, LUIS FELIPE CUNHA - PR52308, LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA -
PR112844, SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231, BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051,
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDOS: AIRTON JOSE DE JESUS, FOZ
DE TODA GENTE [AVANTE/PSB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/PDT] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados dos RECORRIDOS: NEREU LUIS BATTISTI
JUNIOR - PR61021, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,

Num. 44199512 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318555033600000043147560
Número do documento: 24111318555033600000043147560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:29:29
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024